Tribunal: TJDFT
Processo: 0735994-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735994-47.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA EMBARGADO: ANA CAROLINA OLIVEIRA BONA ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso (Id. 32041883) Intime-se o Embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao teor da petição Id. 3201845. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos Embargos de Declaração e demais pedidos. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora